Tribunal: TJDFT
Processo: 0017872-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. REEXAME DO RECURSO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE INFORMADA AO COMPRADOR. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, no caso de recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação do Superior Tribunal de Justiça, haverá reexame do recurso pelo órgão julgador local, podendo ocorrer, ou não, a retratação da decisão proferida.

2. O c. STJ ao apreciar o REsp 1.599.511/SP e o REsp 1.551.956/SP reorientou o entendimento jurisprudencial, fixando a seguinte tese (Tema 970) - “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes.”

3. No julgamento do Tema 938, o STJ sedimentou o seguinte entendimento – “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.